Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-37.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CADEIA DOMINIAL E DIREITO DE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONTENCIOSO. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. DEVER LEGAL DO OFICIAL REGISTRADOR. CARTA DE ADJUDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL ANOTADO EM NOME DO TRANSMITENTE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO. RECUSA DO REGISTRO. LEGALIDADE.
1. A dúvida registraria formulada por notários ou oficiais de registro, a requerimento da parte interessada, ostenta natureza administrativa (LRP, art. 204), devendo se ater aos aspectos formais do título apresentado para registro, aferindo-se os elementos exigidos por lei, onde caberá ao juiz decidir apenas sobre a legalidade da exigência cartorária imposta como condição do registro almejado, ex vi do art. 198 da LRP e art. 30, XIII, da Lei no 8.935/94.
1.1. No caso, considerando a via estreita da dúvida registraria, nada há a prover quanto às alegações sustentadas pelo recorrente a respeito da regularidade da cadeia dominial do imóvel ou sobre o direito de usucapião.
2. Todos os documentos submetidos a registro ou à averbação se submetem à qualificação registral, mesmo que se cuide de título judicial, nos termos do art. 173 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Precedentes.
3. O princípio da continuidade determina que os atos levados ao fólio imobiliário atendam ao encadeamento sucessório da propriedade (LRP, art. 195), ou seja, estipula que a cadeia registral do imóvel deve ser contínua e ininterrupta, de modo que o adquirente, mesmo que por carta judicial de adjudicação, somente poderá assumir a condição de proprietário caso o bem esteja em nome do transmitente.
3.1. Não sendo encontrada a matrícula do imóvel e o registro em nome do transmitente dos seus direitos, é legal a recusa efetuada pelo Oficial do Registro Imobiliário em registrar a correspondente carta de adjudicação, ante o descumprimento da cadeia registral do bem, em observância ao princípio da continuidade.
4. Recurso de apelação desprovido.